Tribunal: TJDFT
Processo: 0736036-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736036-59.2022.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDA: VOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. LAUDO PERICIAL. REGULAR E OBJETIVO. VALIDADE. PERITO IMPARCIAL NOMEADO PELO JUIZO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. FATO IMPREVISÍVEL. PANDEMIA COVID-19. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO CONTRATO COM BASE NOS ART. 81, VI, DA LEI No 13.303/16 E ARTS. 124, II, “D” E 133, I, DA LEI No 14.133/2021. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o da Lei n. 11.419/2006 dispõe que, na hipótese de duplicidade de intimação para os usuários cadastrados no Tribunal, prevalecerá a intimação realizada pelo portal eletrônico. Verificado que o recurso foi interposto no termo final do prazo legal, rejeita-se a preliminar de intempestividade. 2. Se a perícia foi elaborada conforme os ditames do artigo 473 do CPC e os quesitos foram respondidos objetivamente, não há necessidade de elaboração de nova perícia nos termos do artigo 480 do CPC. Ademais, cabe ao magistrado avaliar a suficiência dos fundamentos lançados pelo expert, que no caso se mostraram satisfatórios. 3. Uma vez que o laudo pericial foi bem elaborado e devidamente fundamentado por profissional competente, além de inexistir erro ou imprecisão, a simples discordância da conclusão do perito oficial, desprovida de elementos aptos a desqualificar a técnica da perícia, não é suficiente para rechaçar o laudo apresentado. 4. No caso específico das sociedades de economia mista, as licitações e contratos regem-se pela Lei 13.303/16 e, de forma complementar, por seus regulamentos internos. A revisão contratual para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato encontra guarida no art. 81, VI, da Lei 13.303/16 e nos arts. 124, II, “d” e 133, I, ambos da nova Lei de Licitação no 14.133/2021. 5. Em que pese a previsão legal, quanto à possibilidade de revisão contratual, importante ressaltar que a avença encontra-se igualmente vinculada ao edital do certame. Ou seja, a discussão acerca do reequilíbrio financeiro ocorre no bojo do contrato, respeitado seu limite ou até sua ampliação, mas observado os termos da lei. 6. Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro na execução do contrato agravado pelo crescimento imprevisto da demanda durante a pandemia de COVID-19, decorrente da forma incorreta utilizada no cálculo dos índices de reajuste do valor da unidade de serviço de atendimento - USA, que desconsiderou a quantidade real de atendentes utilizada na prestação dos serviços contratados, cabível e legítima a revisão do contrato. 7. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 477, §2o, e 480, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que o perito não esclareceu os pontos divergentes apresentados no parecer do assistente técnico da insurgente e o juiz deveria determinar a realização de nova perícia, uma vez que a matéria não estava suficientemente esclarecida. Argumenta que, em caso de impugnação fundamentada ao laudo pericial e ausência de esclarecimentos pelo perito, a renovação da perícia é uma medida que pode ser adotada para garantir que a decisão judicial seja baseada em provas sólidas e claras, assegurando o direito à ampla defesa e ao contraditório; b) artigo 81, inciso VI, da Lei 13.303/2016, sustentando que a jurisprudência do STJ não admite repactuação que contrarie os critérios do edital ou que altere indevidamente o equilíbrio licitatório. Aponta que o acórdão recorrido permite a alteração posterior do valor ofertado em certame licitatório, com base em planilha distinta daquela apresentada no edital, em detrimento da isonomia e da competitividade da licitação, desvirtuando a aplicação do reequilíbrio contratual. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 477, §2o, e 480, ambos do Código de Processo Civil e 81, inciso VI, da Lei 13.303/2016, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015